Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-32.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Indenização – Acidente de transporte – Queda no interior do veículo da ré - Artigo 734 e seguintes do Código Civil – Responsabilidade objetiva – Artigo 927 do Código Civil – Conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício – Artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, artigo 5o, incisos V e X – Obrigação de reparação – Nexo causal (conduta e dano) – Prova

Ementa:
Indenização – Acidente de transporte – Queda no interior do veículo da ré - Artigo 734 e seguintes do Código Civil – Responsabilidade objetiva – Artigo 927 do Código Civil – Conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício – Artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, artigo 5o, incisos V e X – Obrigação de reparação – Nexo causal (conduta e dano) – Prova relativa ao dano – Ausência – Indenização por descumprimento de contrato indevida – Art. 733, § 1o do CC – Dano moral – Delimitação da lide a descumprimento de dever contratual e ausência de prova de circunstância que atinja a dignidade da parte – Compensação indevida – Enunciado n. 25 do Colégio Recursal da Capital/SP – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.